Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007115-46.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE LUZIA FONSECA - CPF: 103.812.951-68 (EMBARGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão referente a construção, fruição da embargada e pagamento da respectiva taxa pela utilização do imóvel .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da suposta incidência da taxa de fruição pela embargada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou exaustivamente a matéria,

destacando que c
onstou do auto de constatação realizado pelo oficial de justiça, id. 264792773, que inexiste edificação no referido lote, estando, atualmente, murado e limpo, não havendo falar em retenção de valores a título de indenização pela fruição do bem.

O prequestionamento da matéria está atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 485, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Elmo Engenharia Ltda
. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissão no acórdão referente a construção erigida, fruição da embargada.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para condenar a parte contrária ao pagamento da taxa de fruição ou ocupação no patamar de 0,75% do valor atualizado do contrato, pela utilização do imóvel desde a transmissão da posse até a efetiva reintegração, com base no Código Civil e jurisprudência majoritária. Ademais, suscita o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior (id. 275531885).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Não concordando com o édito sentencial, a ré recorre. Nas razões recursais, insurge-se quanto à taxa de fruição do imóvel, requerendo a sua incidência no caso concreto. Sustenta que é cabível a condenação da apelada ao pagamento da taxa de fruição, pois o imóvel está edificado com muros e portão, sendo utilizado pela autora/recorrida, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, devendo ser aplicada durante todo o período que usufruiu da posse para vedar o enriquecimento sem causa.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para que a parte contrária seja condenada ao pagamento da taxa de fruição no patamar de 0,75% do valor atualizado do contrato, desde a data da transmissão da posse, até a data da efetiva reintegração de posse em favor da apelante, suportando, ainda, o ônus da sucumbência de forma integral.

Inicialmente, mister se faz constar, que é fato incontroverso que a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes se deu por vontade da autora, que alegou incapacidade financeira superveniente, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 374, do CPC.

Destaca-se, outrossim, que o instrumento particular de venda e compra do lote urbano foi firmado em 10.07.2019 logo, sob a égide da Lei n. 13.786/18 (Lei do Distrato), e por isso, suas disposições devem ser observadas. Insta salientar, que a insurgência recursal da apelante, restringe-se, apenas, à aplicação da taxa de fruição no caso em comento, pugnando-se pela condenação da apelada ao pagamento de 0,75% do valor atualizado do contrato.

Pois bem.
No que pertine ao pagamento da taxa de fruição, em que pese as ilações da apelante, tenho que é indevida no caso em análise, uma vez que o imóvel, objeto do contrato de compra e venda, trata-se de lote urbano, logo, terreno não edificado e, inexistindo proveito econômico, não há que se falar em taxa de fruição
.

A propósito: (...)

Consoante se vê do auto de constatação realizado pelo oficial de justiça, id. 264792773, inexiste edificação no referido lote, estando, atualmente, murado e limpo, não havendo falar em retenção de valores a título de indenização pela fruição do bem. Assim, como bem salientado pela Magistrada de origem, “no que concerne à taxa de fruição do imóvel, trata-se de aquisição de um lote sem qualquer edificação, de modo que, acompanhando a jurisprudência sedimentada no c. STJ, em se tratando de imóvel sem benfeitorias de qualquer tipo, não há que se falar na aludida cobrança”.

Por derradeiro, no que tange ao ônus da sucumbência, verifico escorreita a sentença também neste ponto, posto que aplicou a sucumbência recíproca ao caso em comento, “condenando as partes, com fulcro no art. 86, caput, do CPC, ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.” (id. 264792778 - Pág. 7), de forma que a mantenho também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
”

(id.
273640389 – negritei e grifei
).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente a matéria, destacando que c
onstou do auto de constatação realizado pelo oficial de justiça, id. 264792773, que inexiste edificação no referido lote, estando, atualmente, murado e limpo, não havendo falar em retenção de valores a título de indenização pela fruição do bem.

Assim, como bem salientado pela Magistrada de origem
, “no que concerne à taxa de fruição do imóvel, trata-se de aquisição de um lote sem qualquer edificação, de modo que, acompanhando a jurisprudência sedimentada no c. STJ, em se tratando de imóvel sem benfeitorias de qualquer tipo, não há que se falar na aludida cobrança”
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025